Tribunal: TJMT
Processo: 1027308-48.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027308-48.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELA MADALENA DA SILVA - CPF: 353.888.461-72 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, determinando a incidência da taxa de juros de 2,55% ao mês no contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação atende ao princípio da
dialeticidade
, em especial quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

III. Razões de decidir

1
. O princípio da
dialeticidade
exige que o recurso de apelação contenha razões que efetivamente combatam os fundamentos da sentença recorrida, conforme disposto no art. 1.010 do CPC/2015.

2
. O recorrente não impugnou os fundamentos que motivaram a decisão de parcial procedência, limitando-se a alegações genéricas e desconexas do decidido.

3
. A ausência de impugnação específica caracteriza deficiência formal que impossibilita o conhecimento do recurso, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Apelação não conhecida.

Tese de julgamento:

“
É inadmissível o recurso de apelação que não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, em afronta
ao princípio da
dialeticidade
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.010 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
572.196/BA, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
04.10.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S/A
contra a sentença de ID 249738650, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, ajuizada por
ANGELA MADALENA DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial
, determinando
a incidência da taxa de juros de 2,55% ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem do pagamento mínimo das faturas do cartão de crédito.

Em suas razões recursais (ID 249738652), o apelante sustenta que não houve falha na prestação do serviço ou prática de ilícito capaz de configurar responsabilidade civil, alegando que a contratação do cartão de crédito foi realizada de forma regular, com pleno conhecimento da apelada.

Afirma a validade do contrato celebrado, ressaltando que este atende aos requisitos previstos no art. 104 do Código Civil e às disposições da Lei nº 10.820/2003.

Argumenta que a determinação judicial de conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado deve ser
reformada, uma vez que ambos possuem naturezas distintas, com implicações contratuais e regulatórias que inviabilizam tal conversão. Defende que essa medida viola o princípio do
pacta sunt servanda
e a função social dos contratos.

Além disso, r
efuta o pedido de repetição do indébito, sustentando a inexistência de cobrança excessiva ou indevida.

Subsidiariamente, requer que os juros moratórios incidam a partir da citação e que a correção monetária seja calculada a partir do arbitramento do valor.

Com essas considerações, pleiteia a reforma integral da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Em suas contrarrazões (ID 249738659), a apelada arguiu, como preliminar, a ausência de
dialeticidade
, diante da inexistência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

A apelada sustenta que o recurso de apelação interposto pelo apelante não deve ser conhecido, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Sem maiores delongas, verifica-se que assiste razão à apelada.

Conforme consta nos autos,
ANGELA MADALENA DA SILVA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais contra o
BANCO BMG S/A
, alegando que contratou empréstimo consignado oferecido a servidores públicos com desconto em folha de pagamento. No entanto, afirma ter sido ludibriada, pois a operação realizada foi diversa daquela pretendida, tratando-se de contrato de cartão de crédito consignado.

Após a instrução processual, a Magistrada de origem
julgou parcialmente procedente
os pedidos formulados na exordial, nos seguintes termos:

“(...)

II - DO MÉRITO e
ENCARGOS

Sobejou evidenciada a avença entre
as partes firmada por meio do ADE nº 1109217537, em 16.04.2010, em DUAS MODALIDADES
– empréstimo consignado e cartão de crédito consignado BMG, tanto que das duas formas foram debitados em folha de pagamento, conforme holerites trazidos na inicial.

Entretanto, o questionamento é em relação ao cartão de crédito, a qual ficará restrita a análise.

Ora, denota-se do campo
III.
1 CARTÃO BMG CARD, a avença com a taxa de juros de 5%
a.m
e 79,59%
a.a
, com a CET em 5,50%
a.m
e 91,82%
a.a
, gerando as
CCBs
de id nº 163502300, 163502310, o que inviabiliza o reconhecimento de modalidade diversa da contratada da supracitada.

Os comprovantes dos
TED’s
no id nº 163502297.A tese da parte autora não se sustenta
pois
utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína com SAQUES
no id nº 163502295 – pág. 184, 207, 221, 244, 255, o que inviabiliza converter em empréstimo ou cancelar a contratação.

Além do que, ficou evidenciado n ficha financeira os descontos a título de cartão de crédito de JULHO de 2020 – id nº 160588717 – pág. 05 e id nº 160588716 – pág. 129. Assim, sobeja clara a regularidade da contratação entre as partes do cartão de crédito, não havendo que falar em empréstimo consignado ou declarar nulo o contrato.

Quanto à alegação de intermináveis parcelas/descontos, é evidente que enquanto pagar APENAS o mínimo da fatura, os descontos continuarão
referente
ao saldo devedor não liquidado, sendo, portanto, impossível limitar parcelas.

A parte autora contratou o serviço de cartão de crédito, inclusive
utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína com SAQUES
no id nº 163502295 – pág. 184, 207, 221, 244, 255, contudo, não trouxe elementos nem fundamentos a desconstituir a referida utilização.

De outro
norte
, no momento que a fatura é paga no mínimo, o saldo devedor passa ser financiado, sujeito
as
taxas de juros de financiamento e não o posto nas faturas.

Não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes utilizados, como no presente caso que chega a ser cobrado taxa de 5%
a.m
e 79,59% a.a.

Assim, deverá incidir no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde a origem, o débito desde a origem a taxa de juros de 2,55% ao mês, conforme postulado pela parte autora(Id nº 160588696 – pág. 22, item 06), pois reflete mais as operações de créditos realizadas pelo requerente.

O percentual acima deverá ser capitalizado, considerando que assim houve avença, pois o percentual da taxa de juros anual é superior ao mensal.

Com relação ao cabimento da capitalização de juros o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo em 08.08.2010 (
REsp
973.827/RS), dirimiu:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara
.
A previsão no contrato bancário da taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

O termo de adesão discutido neste feito
, possui
taxa de juros superior ao duodécuplo mensal, sendo suficiente para constatar que houve previsão da capitalização de juros na forma acima determinada, sendo devida sua aplicação.

Quanto ao pedido de repetição de indébito, após a adequação do contrato, em razão da alteração do encargo aqui dirimido, havendo comprovação de pagamento à maior deverá ser efetivada deforma simples e atualizada da data do pagamento indevido. Pelo que, inviável o pedido de reconhecer a quitação do contrato.

Resta prejudicado pedido de compensação, pois neste caso a outra parte não anuiu e não há como aplicar de forma unilateral, como
inexiste
valores líquidos a ser compensados.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, somente é cabível a indenização, quando restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade.

Sabemos que o princípio da reparação civil é quando existe violação da honra e imagem da pessoa está amparada pela Lei Civil Brasileira.

Portanto, não estão presentes os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação civil.

O limite de desconto (RMC)
, resta
demonstrado o cumprimento por parte do requerido sua observância, não havendo prova em contrário pelo autor.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e
ACOLHO em parte
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito
, deve
incidir a taxa de juros de 2,55% ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem do pagamento mínimo das fa
turas de cartão de crédito. (
...)”

Pois bem.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15,
in
verbis
:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”
.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na
qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota
III:
7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores, “
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota
Fundamentação deficiente,
ao art. 1.010).

No caso em análise, verifica-se, a partir das razões recursais apresentadas, que o Apelante não rebateu nem teceu quaisquer considerações sobre os fundamentos da sentença que pretende impugnar, limitando-se a apresentar argumentos completamente alheios ao decidido na
r.
sentença.

Destaca-se que, na decisão de primeira instância, a Magistrada singular apenas reformou a taxa de juros para 2,55% ao mês, julgando improcedentes todos os demais pedidos formulados pela autora na inicial, tais como a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, o pedido de indenização por danos morais, a repetição do indébito, entre outros.

Portanto, verifica-se que os fundamentos apresentados nas razões do recurso de apelação não correspondem ao disposto na
r.
sentença.
Ressalte-se que o ponto efetivamente decidido na sentença sequer foi objeto do recurso em questão.

Dessa forma, conclui-se que o Apelante não refutou de forma precisa os argumentos que levaram o Julgador
a quo
à parcial procedência da ação, limitando-se a apresentar considerações desconexas dos fundamentos da
sentença. Tal postura não é capaz de infirmar a construção jurídica sólida do ato sentencial.

Assim, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, o recurso não pode ser conhecido,
sob pena
de violação ao art. 1.010 do CPC/15.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do que ficou decidido nos autos do
AgInt
no
AREsp
572196/BA, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
04.10.2016,
cuja ementa reproduzo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. O agravante deve atacar, de forma específica, os argumentos lançados na decisão combatida,
sob pena
de vê-la mantida.

[...]

3. Agravo interno não conhecido.

Na mesma linha de intelecção, ainda cito:

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DECLINADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1. Entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que impugna tal decisão deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "
ratio

decidendi
", pena de inobservância do ônus da
dialeticidade
.

2. Agravo interno não conhecido.
”
(
AgRg
nos
EDcl
no PUIL 111/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016,
DJe
08/11/2016)

Ante o exposto,
acolho a preliminar arguida pela apelada e
NÃO CONHEÇO

do apelo interposto por

BANCO BMG S/A
,

por ser manifestamente inadmissível.

Deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão de não terem sido arbitrados na origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025